Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1007680-07.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BKP CONSTRUTORA LTDA – EPP
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BKP Construtora LTDA – EPP contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela ora Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada no. 1000960-64.2020.8.22.0095, após a oitiva do Município Agravado/Embargado, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão da eficácia da decisão administrativa.
Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, ao argumento de que não abordou a alegação apresentada acerca da obrigatoriedade de intimação em nome do patrono da empresa no processo administrativo.
Assim, requer que seja sanada a omissão apontada para que seja deferido o efeito ativo pleiteado em sede de agravo de instrumento.
Sem contrarrazões.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No caso dos autos, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Isso porque, tanto o Magistrado de Primeiro Grau quanto esta Desembargadora Relatora, indeferiram o pedido de liminar que objetivava a suspensão da eficácia da decisão administrativa, em razão da ausência de probabilidade do direito, eis que, em princípio, restou demonstrado nos autos que a empresa Autora/Agravante foi devidamente intimada para apresentação das alegações finais e para interposição de recurso no endereço do sócio proprietário, não configurando, portanto, qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
In casu, a alegação de obrigatoriedade de intimação do advogado constituído no processo administrativo, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcada pela decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau.
Ademais, a Agravante/Autora não trouxe aos autos a lei municipal que regula o processo administrativo no âmbito do Município de Paranaíta/MT, para verificar a existência de previsão acerca da intimação do advogado a afastar a intimação direta da parte, conforme fez o Município Agravado/Réu.
Com estas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.
P.I.C.
Cuiabá (MT), 20 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora